Tribunal: TJSP
Processo: 0035884-14.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULO APREENDIDO E POSTERIORMENTE RESTITUÍDO COM AVARIAS – DANOS MATERIAIS E MORAIS - – Pretensão inicial voltada à condenação dos requeridos à reparação dos danos materiais e morais supostamente sofridos pelo autor em decorrência da restituição de seu veículo com avarias – Sentença de parcial procedência – Apelação do autor que se limitou a

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULO APREENDIDO E POSTERIORMENTE RESTITUÍDO COM AVARIAS – DANOS MATERIAIS E MORAIS - – Pretensão inicial voltada à condenação dos requeridos à reparação dos danos materiais e morais supostamente sofridos pelo autor em decorrência da restituição de seu veículo com avarias – Sentença de parcial procedência – Apelação do autor que se limitou a pleitear a condenação aos danos morais – Inadmissibilidade - Responsabilidade objetiva da Administração pelos atos de seus servidores (art. 37, §6o, da CF/88) – Acervo fático-probatório coligido aos autos que demonstrou estarem ausentes os elementos constitutivos para a responsabilização por dano moral – Em que pese as circunstâncias possam ter causado certo aborrecimento e insatisfação, não restou comprovado que o fato narrado na inicial tenha acarretado efetiva violação à honra, à dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade do autor, de modo que incabível a condenação da requerida à indenização por dano moral – Sentença mantida - Recurso do autor não provido.